Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722431-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LEONARDO MARTINS DE MELO, JULLIANNA BATISTA DE PAIVA, JOSE RICARDO ALVES DE MELO, MARINES MACEDO MARTINS DE MELO, MARTINS DE MELO LTDA, E. M. D. P. M., DENISE MARTINS COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO MARTINS DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Márcia Alves Martins Lobo, que, em sede de cumprimento de sentença movido por ENZO MARTINS DE PAIVA MELO E OUTROS, determinou o bloqueio do valor de R$ 156.694,68 nas contas da seguradora, sob o fundamento de descumprimento de ordem judicial. É o relatório do essencial. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença que declarou extinta a execução, em face do pagamento, com base no art. 924, inciso II, do CPC (id 239667184 dos autos de origem). Não obstante, a sentença transitou em julgado, sem apresentação de eventual recurso de apelação ou mesmo embargos de declaração, conforme certificado ao id 240185229. Posta a questão nestes termos, quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 07173871520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 02 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator